Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante no Id. 46513315. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator